Tribunal: TJMT
Processo: 1017358-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017358-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), EVOMAI PRIMIOS - CPF: 408.397.102-91 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.272.871-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO TENTADO –
1.

REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 107, INC. IV, DO CPP
– INOCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME COM PENA MÁXIMA DE 8 ANOS – AINDA QUE RECONHECIDA A MODALIDADE TENTADA, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA SERÁ REGULADA PELO PRAZO DE 12 ANOS (ART. 107, INC. III, DO CP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
2.

ORDEM DENEGADA
.

1.

O prazo prescricional para o delito tipificado no art.
155, §4o, incisos II e IV
, é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109,
inciso
III, do CP, pois a pena máxima em abstrato para o referido crime é de 08 (oito) anos de reclusão.
In casu
, ainda que aplicado a causa de diminuição referente a modalidade tentada, estar-se-ia diante de pena máxima superior a 4 anos, também regido pelo art. 109,
inciso
III, do CP. Logo, não constatado o transcurso de 12 (doze) anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, ocorrido em
29/06/2014
, até a presente data, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

EVOMAI PRIMIOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de apreciar o pedido de trancamento formulado nos autos de origem
e,
por conseguinte,
manter o trâmite do Inquérito Policial n.o
0006562-59.2014.8.11.0064

em que é investigado pelo suposto cometimento do crime de
furto qualificado
, na modalidade tentada,
nada obstante a pretensão punitiva estatal tenha sido tocada pela prescrição
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece que no
ano de 2014
foi instaurado em desfavor do paciente o IP n.o
0006562-59.2014.8.11.0064
– cód.
623823
, a fim de descortinar a suposta prática do crime de furto tentado, supostamente perpetrado no dia
29/06/2014
, no contexto da descarga de caminhão do qual o favorecido era motorista;
apuratório este que, até a presente data, não foi finalizado
, notadamente diante dos sucessivos pedidos de dilação de prazo formulados pela autoridade policial.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que
inexiste viabilidade para o prosseguimento do inquérito policial, sob o viés de que
a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição
, haja vista que,
entre a data dos fatos [
29/06/2014
] e a impetração da presente ação constitucional [26/08/2022], transcorreu lapso temporal
superior a 08 (oito) anos
sem que houvesse o encerramento do inquérito policial, restando, portanto, evidenciado o extrapolamento do prazo previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Diante de tudo que expõe, o causídico requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de
sustar
o andamento do
IP n.o
0006562-59.2014.8.11.0064 (PJe) até o julgamento meritório deste
writ
.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e o consequente
trancamento do

Inquérito Policial
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados ao ID 141332175.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
141808190) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 142791185.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 143574664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que
EVOMAI PRIMIOS
, ora
paciente, e a corré
Kris Ellen Lopes de Oliveira Almeida
,
foram presos em flagrante delito no dia
29/06/2014
, pela suposta prática do crime de
furto
, tendo ambos alcançado a liberdade provisória em razão do pagamento de fiança (
IP n.o
0006562-59.2014.8.11.0064).

Após o indiciamento dos investigados, o representante ministerial determinou a realização de diligências complementares pela Polícia Judiciária. Ato contínuo, a autoridade policial pugnou, em diversas oportunidades, pela dilação do prazo para a conclusão do Inquérito Policial, pleitos que foram concedidos pelo
Parquet,
estando os autos atualmente aguardando a finalização dos elementos de informações requisitados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
NÃO merece acolhimento
.

Conforme relatado, por meio da presente impetração o firmatário do remédio heroico pretende o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado, extinguindo, pois, a punibilidade do paciente nos autos do Inquérito Policial no
0006562-59.2014.8.11.0064
– cód.
623823
, com o consequente trancamento do procedimento investigativo.

Pois bem. Como é sabido o instituto da prescrição consiste em um limite temporal ao direito de punir do Estado (
prescrição da pretensão punitiva) ou de executar uma punição já imposta (prescrição da pretensão executória), que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 61 do CPP).

Assim, inexistindo sentença transitada em julgado, é possível que ocorra a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita ou abstrata, em que se impede o acionamento do Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo indivíduo, acaso ainda não instaurada ação penal; ou, se já exercido o direito de ação, veda-se o julgamento definitivo do processo em curso, extinguindo-se a punibilidade do acusado.

Nessa espécie, o prazo prescricional regula-se pela
pena máxima prevista
, de forma abstrata, ao tipo penal imputado ao agente e pela escala do artigo 109 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Nessa esteira, na hipótese em exame,
conforme consignado na manifestação do representante do
Parquet
(ID

141332175)
,
tem-se que o paciente e a corré estão sendo investigados
pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incs. II e IV, do Código Penal, não havendo
opinio delicti
acerca da imputação na modalidade consumada ou tentada
, por fato perpetrado, em tese, no dia
29/06/2014.

Com isso, tendo o crime de furto qualificado pena máxima de 8 (oito) anos,
ainda que se considere a causa de diminuição referente a modalidade tentada (1/3), a sanção em abstrato estará em patamar superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em ambos os casos,
o prazo para a ocorrência da prescrição antes do trânsito em julgado será de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inc. III, do CP
.

Logo, constatado que o lapso temporal entre o suposto cometimento do fato criminoso,
29/06/2014,

até a presente data, não é superior a 12 (doze) anos, conforme previsão no art. 109, inc. III, do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVOMAI PRIMIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022